Tribunal: TJDFT
Processo: 0744175-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. COMPROMETIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. DEFERIMENTO DO BENEPLÁCITO. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA. PARÂMETRO. ADOÇÃO.
1. Os benefícios da justiça gratuita são concedidos à parte com parcos recursos, quando não estiver em condições de pagar as custas processuais e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
2. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Inteligência do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. Adequada a adoção do parâmetro previsto na Resolução 140/2015, da Defensoria Pública, para alicerçar a análise acerca da hipossuficiência financeira.
4. Demonstrados os parcos recursos, sobretudo quando a renda mensal é inferior a 5 (cinco) salários mínimos, correto o deferimento da benesse legal.
5. Recurso provido.